Tribunal: STF
Processo: MS 39979
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra decisão do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Mandado de Segurança 30.711/PR, assim ementada: 



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DESEMBARGADOR. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STJ. ART. 105, I, B, DA CF. SÚMULA 41/STJ. Mandado de segurança indeferido liminarmente. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    (a) Gustavo foi condenado por 4 meses pelo crime de dano qualificado e 17 dias pela contravenção de vias de fato, além de impor a restituição de valores e dias-multa; 



    (b) foi interposto Recurso Extraordinário, sendo que, da negativa, houve interposição de agravo, visando subida ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, ainda assim, o Tribunal de Justiça do Paraná inferiu o requerimento. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o mandamus, salientando que não há competência constitucionalmente prevista para análise; e 



    (c) o recurso deve ser admitido e acolhido, sendo que a absolvição do recorrente é medida que se impõe.



    Ao final, requer-se seja o REXT processado no STF, anulando-se o ato que indeferiu a remessa ao STF; Em caráter subsidiário, remessa ao TJ do Paraná que prolate nova decisão, com a subida do REXT ao Pretório Excelso. 



    É o relatório. Decido.



           



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 



    No caso, o presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro do Superior Tribunal de Justiça – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. É o que prescreve a Súmula 624 do STF, segundo a qual: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente